Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-71.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014349-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREY CARLOS GOMES - CPF: 018.177.171-38 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado durante o plantão judiciário, que visa restituir o
status libertatis
do paciente
Andrey Carlos Gomes
que foi tolhido pela autoridade judiciária plantonista da Comarca de Água Boa, em razão do não recolhimento da fiança arbitrada como condição à soltura.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 26.5.2024, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetrante assevera que, durante a audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de outras cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Entretanto, destaca que o paciente permanece preso até o momento porquanto não tem condições de efetuar o pagamento do valor estipulado, uma vez que é hipossuficiente, nos termos da lei.

Com essas considerações, em síntese, e com fulcro nos artigos 325, § 1º, e 350, ambos do Código de Processo Penal, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de isentar o paciente quanto ao pagamento da fiança, e, via de consequência, seja concedida a liberdade ambulatorial.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem, impondo-se, eventualmente, outras medidas cautelares alternativas.

A liminar foi deferida pelo desembargador plantonista Pedro Sakamoto. (Id. 216345179)

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id.

218128658
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
221891164
, opinou pela concessão da ordem
, ratificando a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

Consta do boletim de ocorrência, que
na data de 26/05/2024, a guarnição da PM se encontrava em rondas na avenida Planalto quando observou o condutor de uma motocicleta cruzar na avenida Coopercana sem o capacete de segurança, razão pela qual fizeram o acompanhamento e posteriormente sua abordagem na Rua b12 no setor rodoviário.

O condutor se apresentou em visível estado de embriaguez alcoólica: olhos vermelhos, odor etílico, agressivo, vestes sujas e em desordem, e ainda confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas.

Desta forma, foi ofertado a realização do teste de etilômetro marca elec, modelo baf 300, número de série 06514, sendo realizado pelo condutor e resultando 0,80mg/l, configurando crime capitulado no art. 306 do CTB.

O paciente foi preso em flagrante, e a autoridade policial condicionou sua liberdade mediante o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de fiança. Sem condições de arcar com o valor arbitrado, foram adotadas as medidas de praxe, recolhendo o autuado à unidade prisional. (Id.
216344191)

Em audiência de custódia o magistrado
a quo
homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, o dever de comparecer a todo ato para o qual fosse intimado.

Pois bem.
Verifica-se que em seu interrogatório extrajudicial o paciente declarou auferir renda mensal de R$ 1.400,00. Além disso, ele é representado pela Defensoria Pública, cujo patrocínio se destina, tão somente, às pessoas de parcos recursos financeiros.

É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,
de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva
, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. Ordem concedida, liminar ratificada.” (N.U 1016842-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)” (Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que
,
verbis
:

“
[...]
Verifica-se que o paciente, ao que tudo indica, não apresenta condicoes financeiras para arcar com o pagamento da fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), já que informou a Autoridade Policial que trabalha como pintor, auferindo renda mensal de aproximadamente 01 salário-mínimo. (fls. 25 – PDF).

Embora não conste nos autos Declaração Formal dando conta que o paciente não tem como liquidar a fiança arbitrada pelo Juízo a quo, e possível presumir sua hipossuficiência, pois, se acaso tivesse capacidade econômica, jamais optaria por permanecer preso, no aguardo de uma decisão que o exonerasse do pagamento.

Dessa forma, não pode o paciente ter sua liberdade condicionada a quitação de fiança, se não possui condicoes financeiras para arcar com tal ônus. [...] Ante o exposto, manifesta-se pela
concessão da ordem
, ratificando a liminar deferida. [...]”

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Andrey Carlos Gomes
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024